Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCERIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. A pretensão de arresto, objetivando resguardar eventual tutela ressarcitória, pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento.
3. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários fundada em contrato de parceria entre os litigantes, os requisitos necessários a autorizar, nesse momento processual, a constrição de valores no rosto de processo trabalhista foram demonstrados (I) pela juntada do respectivo contrato de honorários advocatícios e (II) pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante de autorização para recebimento de valores daquele processo por meio de conta bancária pertencente ao escritório de advocacia, respaldado em “Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração” para infirmar a participação da parte adversa.
4. Presentes os pressupostos da medida cautelar almejada, mantém-se a decisão agravada.
5. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, não demonstrados (CPC, art. 80).
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.